Tribunal: TJSP
Processo: 1055483-09.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (PROFESSORA) – PRETENSÃO DE LICENÇA-SAÚDE, COM REGULARIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES – Alegação de sentença 'citra petita' – Não ocorrência – Sentença, que deferiu a licença-saúde, limitada ao período expressamente mencionado na inicial – Especificação de outros períodos, no apelo, constitui inovação – READAPTAÇÃO – Alegação de

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (PROFESSORA) – PRETENSÃO DE LICENÇA-SAÚDE, COM REGULARIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES – Alegação de sentença 'citra petita' – Não ocorrência – Sentença, que deferiu a licença-saúde, limitada ao período expressamente mencionado na inicial – Especificação de outros períodos, no apelo, constitui inovação – READAPTAÇÃO – Alegação de omissão quanto a este pedido – Não ocorrência – Pedido realizado de forma subsidiária, restando implicitamente prejudicado diante do deferimento do postulado anteriormente – VALOR DA CAUSA – Ajuste para que corresponda ao valor relativo ao período constante da inicial – Cabimento – Sentença mantida.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055483-09.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055483-09.2018.8.26.0053 -Voto no 12668
2
Voto no 12668
Apelação no 1055483-09.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria José da Silva
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Enio Jose Hauffe
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (PROFESSORA)

PRETENSÃO
DE
LICENÇA-SAÚDE,
COM
REGULARIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO
DOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES Alegação de
sentença 'citra petita' Não ocorrência Sentença, que deferiu
a
licença-saúde,
limitada
ao
período
expressamente
mencionado na inicial Especificação de outros períodos, no
apelo, constitui inovação READAPTAÇÃO Alegação de
omissão quanto a este pedido Não ocorrência Pedido
realizado de forma subsidiária, restando implicitamente
prejudicado diante do deferimento do postulado anteriormente
VALOR DA CAUSA Ajuste para que corresponda ao valor
relativo ao período constante da inicial Cabimento Sentença
mantida.
Apelo não provido.
Trata-se de ação de rito comum proposta por Maria José da Silva em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a declaração do direito à concessão de
licença para tratamento de saúde, relativamente aos períodos apontados na inicial, com
a correspondente regularização do registro de frequência e pagamento dos vencimentos
correspondentes.
A r. sentença de fls. 703/704, cujo relatório se adota e integrada pela decisão
de fl. 714, julgou procedente a ação, “para: 1) anular o ato que indeferiu a licença para
tratamento pleiteada pela autora, nos termos da manifestação do perito judicial a fls.
684/694, bem como para determinar a regularização do período de 21/09/2017 a
19/12/2017, fazendo publicar em Diário Oficial a Licença para Tratamento de Saúde;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055483-09.2018.8.26.0053 -Voto no 12668
3
2) determinar a regularização do registro de frequência; 3) determinar o pagamento
dos vencimentos correspondentes ao período regularizado, nos termos da legislação
mencionada, acrescidos de juros, a partir da citação, e correção monetária. Em
consequência, declaro extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Juros e correção monetária deverão seguir
o quanto determinado pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) e
segundo o entendimento do C. STJ expresso no julgamento do REsp no 1.495.146/MG
(Tema 905). Sucumbente, condeno a ré ao pagamento integral das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.
Anote-se o novo valor atribuído à causa: R$7.000,00 (sete mil reais)”.
Apela a autora (fls. 718/729), alegando, em resumo, “tratar-se de sentença
citra petita, ou seja, nulo o julgado ante a ausência de manifestação e fundamentação
pelo julgador sobre todos os períodos de afastamento de 01/04/2011 até 19/12/2017,
além do pedido subsidiário de readaptação como comprovado na exordical e nos
documentos que a acompanharam” (sic). Ressalta que “o Réu apenas contestou o
afastamento de 21/09/2017 até 19/12/2017, deixando os outros períodos serem afetado
pela revelia, por isso, devem ser julgados procedentes”. Por fim, alega que “deveria ter
mantido o valor da causa já que ele abrange todas as licenças médicas negadas”.
Contrarrazões às fls. 735/740.
Eis o breve relato.
Trata-se de ação com pretensão de regularização de frequência, com o
pagamento dos vencimentos correspondentes, sob o fundamento de que fazia jus à
concessão de licença para tratamento de saúde, no período apontado pela autora.
Pois bem.
Da leitura da peça inicial, verifica-se que a autora, Professora de Educação
Básica II, encontrando-se com sérios problemas de saúde (contusão do ombro e do
braço (CID 10 - S40.0); Tendinite Bicepital (CID 10 - M75.2); Bursite do ombro (CID
10 - M75.5); Artrose primária de outras articulações (CID 10 - M19.0); Síndrome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055483-09.2018.8.26.0053 -Voto no 12668
4
manguito rotador (CID 10 - M75.1); Dor articular (CID 10 - M25.5); Transtorno
ansioso não especificado (CID 10 - F41.9); Episódios depressivos (CID 10 - F32);
Outras reações ao 'stress' grave (CID 10 - F43.8); Transtorno misto ansioso e depressivo
(CID 10 - F41.2); Outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e a
doença física (CID 10 - F06), “necessitou licenciar-se de suas funções laborais, sendo a
última no período de 21/09/2017 até 19/12/2017. Ocorre que, o Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo - DPME, vem negando as licenças médica
em razão das doenças acima mencionadas, ou concede período menor que o
necessitado pela autora. A autora protocolou os pedidos de reconsideração junto ao
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo - DPME, e recurso ao
Secretário de Gestão Pública, tendo sido indeferido os referidos pedidos. Como se pode
vislumbrar, a autora na época, não tinha nenhuma possibilidade de voltar à sala de
aula, conforme comprovam os documentos médicos anexo, mas o DPME, insiste em
querer manter a autora no exercício de suas funções, mesmo quando comprovado que a
mesma não possuí condições de retornar as funções docentes” (fl. 3 - destaquei).
Como se vê, muito embora a autora postule a regularização dos períodos
que se encontram em aberto, citou, de forma expressa, apenas de 21/09/2017 até
19/12/2017, estando, assim, a lide limitada a este.
Na decisão saneadora (fls. 656/657), o Juízo foi categórico ao afirmar: “Fixo
e delimito as questões objeto de prova: prova de existência de doença que incapacitava
a autora ao trabalho no período indicado” (destaquei).
E o perito, em sua considerações, da mesma forma, afirmou: “Considerando
os dados dos e a avaliação médica pericial atual consta da inicial que a autora
necessitou de afastamento do trabalho em decorrência de quadro patológico orgânico e
psiquiátrico de 21/09/17 a 19/12/17 tendo parte do período indeferido pelo DPME” (fl.
690).
Ao se manifestar acerca desta prova, a autora inovou, aduzindo que
“intentou a presente ação com objetivando compelir a Ré a anular os despachos que
indeferiram a licença para tratamento de saúde em diversos períodos entre 04/01/2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055483-09.2018.8.26.0053 -Voto no 12668
5
e 19/12/2017” (sic - fl. 700).
Correta, pois, a r. sentença ao julgar a demanda nos limites como proposta,
ou seja, no tocante ao período expressamente apontado na inicial.
Note-se, porque importante, que a alegação constante no apelo, de que os
períodos de afastamento ocorreram de 01/04/2011 até 19/12/2017, inclusive com tabela
indicativa de cada período (fls. 724 e 728), constitui inovação, não havendo que se falar
em sentença citra petita.
Como bem apontou a Fazendo Estadual, em suas contrarrazões, “Aliás,
causa profunda espécie que a extensa tabela indicativa dos períodos de licença médica,
inserida pela autora no bojo das razões recursais, não tenha sido também incluída na
petição inicial” (fl. 738).
Em assim sendo, não há falar-se em adequação do valor da causa, uma vez
que sua fixação considerou o valor relativo ao período discriminado na inicial.
Prosseguindo, a alegação de que a sentença foi omissa quanto ao pedido
subsidiário de readaptação, da mesma forma, não procede.
Ora, a própria apelante admite tratar-se de pedido subsidiário (fl. 724). E,
como se sabe, a análise deste depende de negativa do pedido anterior (Artigo 326 do
CPC “É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz
conheça do posterior, quando não acolher o anterior”).
No caso, considerando, que o pedido de licença para tratamento de saúde foi
deferido (fl. 704), o exame do pedido subsidiário, pois, resta prejudicado.
Nestes termos, considerando que a r. sentença julgou nos limites propostos
pela autora, em sua peça inicial, não há que se falar em sentença citra petita.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055483-09.2018.8.26.0053 -Voto no 12668
6
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator